Tribunal: TJMT
Processo: 1004275-02.2022.8.11.0008
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004275-02.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[FERNANDO MAGALHAES FIGUEIREDO - CPF: 058.375.561-50 (RECORRENTE), CICERO JOSE DE SOUSA JUNIOR - CPF: 033.041.791-60 (ADVOGADO), CLARIZA CAROLINE DE SOUSA - CPF: 050.006.061-40 (ADVOGADO), JOAO CARLOS ALMEIDA DE MAGALHAES - CPF: 049.856.361-85 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ATHAULFO ALVES DA LUZ - CPF: 667.932.541-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE XAVIER DO NASCIMENTO - CPF: 059.018.871-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE VIEIRA CAMARGO DA SILVA - CPF: 621.650.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUZINALDO DANTAS DA SILVA - CPF: 071.738.214-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ALMEIDA BRITO - CPF: 041.192.751-59 (VÍTIMA), ROGERIO TIAGO GONCALVES VASQUES - CPF: 840.394.931-68 (VÍTIMA), MICAELY MENDES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LEX DOS SANTOS - CPF: 704.107.594-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSIKA RICARTE FERNANDES - CPF: 025.565.182-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR SANTOS DOS REIS - CPF: 033.848.391-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE LEX DOS SANTOS - CPF: 704.107.594-06 (RECORRENTE), FERNANDO MAGALHAES FIGUEIREDO - CPF: 058.375.561-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS ALMEIDA DE MAGALHAES - CPF: 049.856.361-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVEU.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tribunal do Júri. Tentativa de homicídio qualificado. Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Condenação. Decisão dos jurados amparada em prova suficiente. Soberania dos veredictos. pleitos alternativos desconexos. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto contra decisão do Tribunal do Júri. Condenação pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, V e VII, c/c art. 14, II, do CP) e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003). Pena fixada em 8 anos e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 10 dias-multa.

2. Alega nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sustentando inexistência de
animus necandi
e pleiteando a desclassificação do crime para resistência e dano, bem como, a nulidade do julgado por reconhecimento indevido das qualificadoras do motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Subsidiariamente, requer a aplicação da fração máxima de redução da pena em razão da tentativa.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal do Júri deve ser anulada por ser manifestamente contrária à prova dos autos.

III. Razões de decidir

4. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada se manifestamente dissociada das provas dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP. No caso, os jurados optaram pela versão mais consentânea com os elementos probatórios apresentados nos autos.

5. A multiplicidade de disparos contra agentes públicos em serviço, com acerto na viatura, demonstra dolo homicida, mormente quando a execução do crime somente não se consumou por erro de pontaria e reação das vítimas.

6. U
ma vez afastada a tese de ausência de
animus necandi
, estando a conduta do agente amoldada à prática do crime de tentativa de homicídio, descabe falar em desclassificação para as meras hipóteses de resistência e dano material.

7. Não se conhece da matéria concernente ao afastamento das qualificadoras – motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima – se tais nem fazem parte da capitulação do delito pelo qual o apelante foi condenado.

8.
Quanto ao pedido de aplicação da fração máxima de redução da pena pela tentativa, verifica-se que o juiz presidente já aplicou a diminuição em seu grau máximo (2/3), não havendo interesse recursal nesse ponto.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando amparada por elementos probatórios suficientes, respeitando-se a soberania dos veredictos. 2. A multiplicidade de disparos contra agentes públicos caracteriza o
animus necandi
e afasta a tese de desclassificação para resistência e dano.

__________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 14, II, e 121, § 2º, V e VII; Lei n. 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 99202/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 28.2.2012; STJ, HC 216727/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17.4.2012.

R E L A T Ó R I O

José Lex dos Santos
, por intermédio da Defensoria Pública, maneja o presente recurso de apelação criminal, em adversidade à decisão emanada do Tribunal do Júri da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da ação penal n. 1004275-02.2022.8.11.0008, o condenou pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2º, incisos V e VII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada, tipificado no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, ao cumprimento da reprimenda global de 8 anos e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 10 dias-multa.

Em suas razões recursais (Id. 251469211), pugna pela nulidade do julgamento, sustentando que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, pois em momento algum ficou evidenciado o dolo na conduta, ou seja, não identificado o
animus necandi
, de modo que a conduta perpetrada mais se amolda aos ilícitos de resistência e dano.

Por outra vertente, alega que não há provas concretas a respeito da incidência das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, bem como deveria ser reduzida a pena em seu grau máximo, porque o delito ficou longe de se consumar.

Com essas considerações, em síntese, pede que o apelante seja submetido a novo julgamento, ou, alternativamente seja reduzida a pena em seu grau máximo, em razão da figura da tentativa.

Nas contrarrazões recursais (Id. 251469229), o
parquet
rebate os argumentos defensivos e pede que seja negado provimento ao recurso interposto.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Gill Rosa Fechtner manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Apelação Criminal. Tribunal do Júri. Dupla tentativa de homicídio qualificado. 1) Arguição de Julgamento Contrário à Prova dos Autos: A alegação de que o julgamento foi contrário à prova dos autos não se sustenta. O conjunto probatório demonstra de forma clara e robusta a autoria do réu e o animus necandi. Os depoimentos das vítimas e as provas coligidas confirmam a ocorrência de troca de tiros com uma Guarnição da Polícia Militar, não havendo dúvida de que a conduta do apelante visou à morte dos policiais. A desclassificação para os crimes de dano ou resistência é manifestamente impossível, dada a gravidade dos atos cometidos. O Conselho de Sentença, com base na livre convicção, optou por uma das versões apresentadas, o que está em conformidade com o princípio da soberania dos veredictos e da livre convicção dos jurados. 2) Arguição de erro ou injustiça na dosimetria da pena. Pedido de Aplicação da Fração Máxima de Redução da Pena pela Tentativa: Quanto ao pedido de aplicação da fração máxima de redução da pena, cumpre destacar que o juiz-presidente já aplicou a redução de pena na proporção de 2/3, conforme previsto para a tentativa incruenta, conforme se verifica na sentença. Desse modo, o apelante não possui interesse recursal quanto a esse ponto, pois a medida já foi adotada. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Id. 256917150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
José Lex dos Santos
, após decisão emanada do Tribunal do Júri Popular, foi condenado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2º, incisos V e VII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada, tipificado no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, ao cumprimento da reprimenda global de 8 anos e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 10 dias-multa.

Para demonstrar a situação fática, destaco excertos relevantes da inicial acusatória:

“(...) FATO 2: Duas Tentativas de Homicídio Duplamente Qualificado

No dia 05 de novembro de 2022, por volta das 00h05min, em via pública, localizada na Rua Alagoas, nº 1.094, em Nova Olímpia/MT, os denunciados JOSÉ LEX DOS SANTOS, JOÃO CARLOS ALMEIDA MAGALHÃES, JÉSSICA RICARTE FERNANDES, FERNANDO MAGALHÃES FIGUEIREDO e JÚNIOR SANTOS DOS REIS, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo com animus necandi, tentaram matar as vítimas Daniel Almeida Brito e Rogério Tiago Gonçalves Vasques, desferindo-lhes disparos de arma de fogo, para assegurar a impunidade de outro crime e contra autoridade integrante da segurança pública – Policias Militares, em conformidade com o Boletim de Ocorrência nº 2022.306473 (ID. 103871407 – Pág. 23); Termos de Reconhecimento Fotográfico (ID. 103871412 e 103871414– Págs. 36 e 42); registro fotográfico de ID. 103871801 (págs. 242 e 243); Termo de Exibição e Apreensão de ID. 103871808 (pág. 250) e não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, consistentes em erro de pontaria e no fato de as vítimas conseguirem se desvencilhar dos projéteis, não sendo alvejadas.

FATO 3: Porte de arma com numeração raspada:

Até o dia 05 de novembro de 2022, nos municípios de Nova Olímpia/MT e Tangará da Serra, os denunciados JOSÉ LEX DOS SANTOS, JOÃO CARLOS ALMEIDA MAGALHÃES, JÉSSICA RICARTE FERNANDES, FERNANDO MAGALHÃES FIGUEIREDO e JÚNIOR SANTOS DOS REIS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, portaram, transportavam, mantinham sob suas guardas e ocultavam armas de fogo, munições e assessórios, consistentes em 01 (uma) PT 58 Taurus, Calibre .380 de Numeração Kgu38779; 01 carregador; 07 (sete) munições Calibre .380 Intactas; 01 (uma) Pistola – Imbel Md5 Calibre.40 de Numeração Eta 21945 Brasonado do Sistema Penitenciário MT; 01 (um) carregador; 09 (nove) munições Calibre. 40 intactas; 01(uma) Pistola Th40, Calibre.40, com numeração raspada; 02 (dois) carregadores e 14 (quatorze) Munições .40 Intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante Exibição e Apreensão nº 2022.16.439280 – Pág. 46 e Laudo Pericial nº 600.2.03.2022.012210-01 (ID. 105458101 – Págs. 322/329).

Dinâmica dos fatos:

(...) Segundo apurou-se, durante patrulhamento pelo centro da cidade de Nova Olímpia/MT, a equipe da polícia militar, composta pelos policiais militares, ora vítimas, Daniel Almeida Brito e Rogério Tiago Gonçalves Vasque decidiram realizar uma abordagem contra os denunciados e outras pessoas, os quais apresentaram atitude suspeita no sentido de dispersar-se.

Em ato contínuo, na oportunidade em que as vítimas desembarcaram da viatura para realizarem a abordagem policial, estas foram surpreendidas por diversos disparos de armas de fogo efetuados pelos denunciados, os quais tentaram matar os policiais militares, não se consumando os homicídios por erro na pontaria e por ter as vítimas também revidado aos disparos.

Após, evadiram-se do local, tomando rumo ignorado.

Na sequência, a guarnição policial solicitou reforço da polícia militar de Tangará da Serra/MT e Denise/MT. Em diligências e abordagens em razão do Boletim de Ocorrência nº 2022.306473, a guarnição composta pelos policiais Athaulfo Alves Da Luz e André Vieira Camargo Da Silva, de posse das características dos denunciados e dos veículos utilizados no crime de tentativa de homicídio, receberam informações dando conta que JOSÉ LEX DOS SANTOS, JOÃO CARLOS ALMEIDA MAGALHÃES, JÉSSICA RICARTE FERNANDES, FERNANDO MAGALHÃES FIGUEIREDO e JÚNIOR SANTOS DOS REIS estavam a bordo de um taxi, Fiat Doblô, com destino à cidade de Tangara da Serra/MT.

(...)

Realizada a abordagem dos passageiros, foi possível identificar os 5 (cinco) denunciados, sendo encontrados, durante a busca pessoal, diversas armas de fogo, assessórios e munições, a saber: 01 carregador de pistola na posse do denunciado Junior, bem como 01 (uma) PT 58 Taurus, Calibre .380 de Numeração Kgu38779; 01 carregador; 07 (sete) munições Calibre .380 Intactas; 01 (uma) Pistola – Imbel Md5 Calibre.40 de Numeração Eta 21945 Brasonado do Sistema Penitenciário MT; 09 (nove) munições Calibre. 40 intactas; 01(uma) Pistola Th40, Calibre.40, numeração suprimida; 02 (dois) carregadores e 14 (quatorze) Munições .40 Intactas.

(...)

Depreende-se, assim, que os denunciados tentaram matar os policias militares para assegurar a impunidade dos crimes de porte ilegal de arma de fogo que estavam praticando em Nova Olímpia.

Outrossim, as tentativas de homicídio foram praticados contra policiais militares, portanto, contra autoridade ou agente descrito no artigo 144, da Constituição Federal – Segurança Pública. (...)”
(Id. 199916746)

Prefacialmente, entendo pertinente esclarecer que no julgamento do recurso em sentido estrito n. 1004275-02.2022.8.11.0008, realizado em 7.5.2024 (acórdão anexo, Id. 214112243), a denunciada Jéssica Ricarte Fernandes foi absolvida sumariamente em relação a todos os delitos a ela imputados, bem como os demais denunciados foram absolvidos sumariamente em relação ao crime de associação criminosa, tipificado no artigo 288 do Código Penal – (fato 01 – razão pela qual suprimido da transcrição da denúncia, por ser irrelevante ao caso em julgamento).

Ao serem submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, os acusados João Carlos Almeida e Fernando Magalhães Figueiredo foram absolvidos pelo Conselho de Sentença, em relação a todos os delitos remanescentes, enquanto o acusado Júnior Santos dos Reis foi condenado tão somente pelo crime de porte ilegal de arma de fogo – Id. 251469189, e, por sua vez, não manifestou interesse recursal.

Desse modo, tem-se,
in casu
, tão somente, o inconformismo demonstrado pelo apelante
José Lex dos Santos,
o qual, por meio da Defensoria Pública, maneja o presente apelo criminal, visando, primordialmente, a anulação do julgado, alegando que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, pois em momento alguma ficou evidenciado o dolo na conduta, ou seja, não identificado o
animus necandi
.

No entanto, após detida análise dos autos, vejo que não prospera a irresignação.

Sabe-se que a decisão dos jurados só pode ser anulada, nos termos do disposto no artigo 593, inciso III, “d”, do Código de Processo Penal, quando for, a toda evidência,
“manifestamente contrária à prova dos autos”.

Entende-se, assim, que tal contrariedade deve ser evidente, de modo que a posição adotada pelo Júri Popular não esteja embasada em qualquer elemento probatório constante no acervo fático-probatória produzido, o que não é o caso.

A resposta positiva dos jurados quanto aos quesitos formulados – reconhecendo a autoria do delito imputado ao apelante, e afastando a tese da defesa, a respeito da ausência de
animus necandi
, está embasada em circunstâncias do caso concreto.

A versão narrada na denúncia, de que os policiais militares, ao tentarem abordar os indivíduos em atitudes suspeitas, foram repelidos por disparos de arma de fogo, ficou devidamente corroborada em todas as fases processuais, inclusive na sessão plenária do Júri.

Acerca do dolo na conduta do apelante, confere-se que em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o policial militar Rogério Tiago Gonçalves, narrou que estavam realizando rondas na cidade, e, ao passarem por um bairro em que estava ocorrendo uma feira municipal, avistaram dois veículos estacionados em local suspeito, e resolveram realizar a abordagem dos indivíduos que ali estavam, momento em que eles adentraram rapidamente nos veículo, e, em seguida, os ocupantes do “Gol” começaram a realizar disparos de arma de fogo contra a viatura, chegando a atingir a porta e pneu do carro.

A testemunha explicou detalhadamente que estava desembarcando da viatura, momento em que eles iniciaram os disparos, e, para se proteger, recuou e ficou atrás da porta.

O acusado, por sua vez, não negou os disparos, alegando, como já exposto, que apenas quis atingir os pneus e a “caixa de ar” do veículo.

Registro que as declarações judiciais das vítimas, testemunhas e interrogatórios podem ser vistas no relatório de mídias (Id. 199916819), sendo despicienda demais transcrições irrelevantes sobre a matéria em discussão.

Em sessão plenária do Júri, o PM Daniel Almeida relatou que estacionaram a viatura e foram desembarcar para iniciar o procedimento de abordagem, momento em que os indivíduos se dispersaram e, na fuga, já dentro do veículo, efetuaram diversos tiros,
“uns trinta disparos”

Novamente, o Sgtº/PM Rogério Tiago, na sessão plenária, confirmou que quando desembarcou da viatura, os indivíduos, em fuga, passaram cerca de cinco metros ao lado, efetuando os disparos, que chegou atingir a viatura, descrevendo:
“pneu e a parte de baixo da porta, ali na caixa de ar”.

Questionado se era possível concluir que os disparos foram efetuados para baixo, a testemunha respondeu
“da pra concluir que foram em todos os sentidos na direção da viatura”

Referidas declarações prestadas em plenário do Júri, podem ser conferidas no portal de mídias (Id. 251469186).

Assim, pela dinâmica apresentada, não vejo como dar crédito apenas à versão defensiva, pois, para tanto, teríamos que acreditar que o apelante, de certa forma, seria especialista em armas e tiros, e, de fato, somente pretendia acertar algumas partes do veículo, como “pneu e caixa de ar” da viatura, para que os policiais não os perseguissem.

De outro lado, teríamos que desacreditar da versão dos policiais, no sentido de que o apelante efetuou os disparos diretos contra a guarnição, somente não os atingindo porque, num primeiro momento, mediante procedimentos de praxe, buscaram se proteger, e, em seguida, reagiram à injusta agressão, revidando os disparos.

Dessarte, diante do contexto fático-probatório produzido, ou seja, pelas versões apresentadas ao Conselho de Sentença, a opção dos jurados, pela versão de que o apelante somente não conseguiu atingir os policiais, com os disparos de arma de fogo, pelo “erro de pontaria”, não é de toda dissociada, haja vista que encontra amparo na prova oral reproduzida a contento.

Desse modo, coaduno com o entendimento do douto Procurador de Justiça, em seu judicioso parecer, integrando-o a este
decisum
, pois, com propriedade, compreendeu que:

“(...) optou o Conselho de Sentença por não acolher a tese defensiva de que o acusado agiu sem intenção de matar, pois o panorama fático apresentado realmente não permitia concluir que o réu não quis o resultado morte ou que tivesse desistido de prosseguir na execução. Ao contrário, a multiplicidade de disparos de arma de fogo, demonstra que o réu esgotou os meios de execução, e o resultado morte somente não ocorreu por erro na pontaria e por as vítimas também terem revidado aos disparos. Havia, portanto, duas versões nos autos, e cabia aos jurados decidir qual delas deveria prevalecer. Entenderam que, diante das provas reunidas, ficaram comprovadas as duas tentativas de homicídio contra os policiais, crimes que não se consumaram por circunstâncias alheias à vontade do réu.”
(Id. 256917150, p. 8).

Conclui-se, portanto, que a decisão dos Jurados assenta-se nos elementos de convicção que lhes pareceram mais consentâneos, sobretudo, na prova oral sobredita, razão pela qual, entre as possibilidades existentes – a da acusação, que era a ocorrência de tentativa de homicídio qualificado, e a da defesa, de que o apelante não agiu com
animus necandi
– foi acolhida aquela que entenderam ser a mais adequada com o contexto fático apresentado, e, em detrimento dos argumentos defensivos, conclui-se que a aceitação de uma delas não implica em nulidade.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento deste Tribunal:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO.

CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO DA DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE ACUSATÓRIA QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. (...). 1. Não há falar em decisão contrária à prova dos autos quando, diante de duas versões que se contrapõem, os jurados optam por uma delas, desde que a tese eleita esteja amparada em provas carreadas nos autos. 2. No caso, os jurados se convenceram da tese aventada pela acusação, que, por sua vez, possuía fundamento nas provas colhidas ao longo de toda a instrução processual, de forma que, entender pela nulidade da referida decisão plenária, consistiria em inegável afronta à soberania dos veredictos proferidos pelo Tribunal do Júri. (...) Ordem denegada.”
(STJ - HC 99202/MS –
HC
2008/0015464-0 – Sexta Turma – Relator: Ministro Og Fernandes – Julgado em 28.2.2012).

“HABEAS CORPUS. TRIPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. APELO DA DEFESA. VEREDICTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. DECISÃO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. 2. Na hipótese em apreço, a Corte de origem, ao negar provimento à apelação interposta pela defesa, demonstrou que haveria nos autos suporte probatório para a decisão condenatória proferida pela Corte Popular, não havendo que se falar, pois, em anulação do julgamento realizado.(...)”.
(STJ - HC 216727/MS – HC 2011/0200459-3 – Quinta Turma – Relator: Ministro Jorge Mussi – Julgado em 17.4.2012).

Por consequência, uma vez afastada a tese de ausência de
animus necandi
, ou seja, estando a conduta do apelante inserida na prática do crime de tentativa de homicídio, descabe falar em desclassificação do delito para as meras hipóteses de resistência e dano material.

Fica prejudicada, assim, maiores análises sobre essa pretensão.

Ademais, a meu ver, a efetuação de diversos disparos de arma de fogo contra viatura policial transcende, e muito, a hipótese de mera resistência.

Por outra vertente, quanto às alegações de que não há provas concretas a respeito da incidência das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e que deveria ser reduzida a pena em seu grau máximo, pela figura da tentativa -
não conheço da matéria.

Primeiro porque referidas qualificadoras não fazem parte do delito pelos quais o apelante foi condenado.

Segundo, na aplicação da reprimenda, o magistrado presidente do Tribunal do Júri já aplicou o redutor em seu grau máximo.

Por todo o exposto, conheço em parte do presente recurso de apelação, e, nessa parte,
nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025